Tribunal: TJDFT
Processo: 0735278-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0735278-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SAMUEL SANTANA LIMA IMPETRANTE: MATEUS VINICIUS TORRES SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF O paciente, preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, teve a prisão convertida em preventiva, em 21.8.25, para garantia da ordem pública (ID 75401487). Sustenta o impetrante que ilegais as buscas pessoal, veicular e domiciliar. Afirma que o flagrante foi forjado, pois não havia fundada suspeita de que o paciente cometia crime. Houve “expedição exploratória”. E a pequena quantidade de droga encontrada no interior do veículo do paciente não justificava o ingresso dos policiais no domicílio dele, o qual não foi autorizado. Aponta violação ao sigilo de dados - durante a abordagem, os policiais retiveram o aparelho celular do paciente, sob o pretexto de verificar o número do IMEI, e, nesse período, manipularam o aparelho sem que houvesse ordem judicial. E contradição nos depoimentos dos policiais quanto ao local da abordagem. Afirma que houve ruptura da cadeia de custódia, pois não há registro formal de como os objetos apreendidos foram encontrados, acondicionados, transportados e entregues à autoridade policial. E a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se fundamentou exclusivamente na gravidade abstrata do delito, sem demonstrar perigo de fuga ou ameaça à ordem pública. Aduz que o paciente é primário, tem residência fixa, trabalho lícito e é responsável direto pelo tratamento de saúde do pai - idoso, paciente renal crônico em fila de transplante e dependente de cuidados diários. Pede seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão. De acordo com auto de prisão em flagrante, a abordagem se deu a partir de informações fornecidas pelo serviço velado da PMDF, de que homem em veículo Peugeot branco estaria traficando drogas na quadra 18 do Setor Oeste do Gama/DF. No local, abordaram o paciente, que estava no interior de veículo com as mesmas características. Em busca veicular, encontraram tablete de maconha embaixo do banco do passageiro. O paciente admitiu a propriedade da droga, afirmando que se destinava ao consumo pessoal. Indagaram ao paciente se havia mais droga na residência dele. Inicialmente, ele negou, mas, enquanto parte da equipe realizava buscas no interior da casa, admitiu informalmente que encontrariam mais droga no local. Na residência do paciente foram encontrados mais tabletes e porções menores da mesma substância, além de arma de fogo municiada, três balanças de precisão, rolo de plástico filme, faca e canivete com resquícios de droga, cadernos com anotações típicas de tráfico e dinheiro. Não havia pessoas no imóvel (ID 75401485, p. 5/6, 16/7 e 24/31). O paciente, na delegacia, negou que os policiais tenham encontrado droga em seu veículo. Afirmou que portava pequena quantidade de droga, para consumo próprio, e que não autorizou o ingresso dos policiais em sua casa. Admitiu apenas a propriedade da arma de fogo apreendida (ID 75401485, p. 7). Laudo pericial preliminar constatou que as 12 porções de substância vegetal pardo-esverdeada apreendidas eram maconha – 1030,41g, 1004,80g, 1017,90g, 446,07g e 0,55g (ID 75401485, p. 24/31). Liminar em habeas corpus, medida excepcional, justifica-se apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada representar flagrante constrangimento ilegal. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial (art. 5o, XI, da CF/88). O c. STF, ao julgar o tema 280 da repercussão geral, firmou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603616, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-093 Divulg 09-05-2016 Public 10-05-2016). E o e. STJ decidiu, em 2.3.21, no julgamento do HC 598.051-SP, que o ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata (HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021). O acórdão foi anulado, em parte, pelo c. STF, com base na tese firmada no tema 280: “na parte em que entendeu pela necessidade de documentação e registro audiovisual das diligências policiais, determinando a implementação de medidas aos órgãos de segurança pública de todas as unidades da federação (itens 7,1, 7.2, 8, 12, e 13 da Ementa).” (RE 1342077/SP, Ministro Alexandre de Morais, DJE 06.12.21). Em síntese, não evidenciada a situação de flagrante e da urgência na ação policial, necessário ordem judicial ou autorização do morador para o ingresso no domicílio. Na hipótese, consta que os policiais, informados de que pessoa em veículo Peugeout branco vendia drogas na quadra 18 do Setor Oeste do Gama/DF, localizaram veículo com as mesmas características na região indicada, o que motivou a abordagem policial. Após localizarem tablete de droga no interior do veículo, os policiais se dirigiram à residência do paciente, onde não havia outras pessoas. No interior do imóvel, encontraram quantidade relevante de droga, objetos típicos de traficância, arma de fogo e munições. O paciente assumiu a propriedade apenas da arma de fogo. Em exame preliminar, não é possível afirmar que não havia situação de flagrância a justificar as buscas pessoal, veicular e domiciliar. Nem mesmo está suficientemente esclarecido se houve consentimento para entrada no imóvel. Não se pode, ao menos nesse exame preliminar, afirmar que houve ilegalidade nas buscas. Os policiais agiram de acordo com informações obtidas previamente pela corporação. A prisão preventiva poderá ser decretada nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313). O crime - com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos – admite a prisão preventiva. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Também está presente o “periculum libertatis”, vez que na residência do paciente foram apreendidos tabletes de droga, em grande quantidade -- mais de 4kg de maconha - além de objetos típicos de traficância e arma de fogo. Além disso, o paciente é reincidente em crime de tráfico de drogas (ação penal n. 2017.01.1.055113-9, trânsito em julgado em 20.2.19, ID 75408430, p. 3). Conquanto o crime seja sem violência ou grave ameaça, a gravidade concreta do crime – depósito, transporte, guardar e posse de droga em considerável quantidade, somada à reiteração delitiva no mesmo crime - demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Há dados concretos que justificam a medida extrema - grande quantidade de droga apreendida e periculosidade do paciente, que é reincidente específico. Não há falta de fundamentação. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Diante da reiteração delitiva do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, por ora. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente tem residência fixa e trabalho lícito, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizarem a revogação da prisão preventiva. Embora demonstrado que o pai do paciente apresenta doenças crônicas - tem 67 anos, é hipertenso, diabético tipo II e portador de doença renal crônica em estágio final - e, desde 2023, faz tratamento (ID 75401486), não há prova de que o paciente é o único responsável pelos cuidados dele. Verifica-se, em um dos documentos apresentados pelo impetrante, que a mãe do paciente - Raimunda Ferreira de Santana - é quem consta como responsável pelos cuidados do enfermo, e não o paciente (ID 75401486, p. 5). Além disso, o cuidado a pai doente não é hipótese prevista nos arts. 318 e 318-A do CPP para a prisão domiciliar. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2025. Desembargador JAIR SOARES